Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002843-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES, ELIZABETH GOES LAGO, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPERTINENTE. REEXAME FATICO PROBATÓRIO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPROPRIADO. SÚMULA 279, DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
8002843-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e agravada,
ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator